Tribunal: STF
Processo: Rcl 88945
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 32 DE RG. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.   

Trata-se de Reclamação, ajuizada por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC, contra decisão proferida pela 3ª Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo n. 0013821-29.2005.4.02.5101, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.622 (Tema n. 32 da Repercussão Geral). 

Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “requereu a anulação de cobrança de contribuição ao PIS, tendo em vista o seu direito à imunidade tributária prevista no art. 195 §7º da CR/88 e regulada na forma do art. 14 do CTN, bem como fosse obstado a inscrição no CADIN. Assim, que fosse reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária, a devolução dos valores indevidamente pagos pela Recorrente, atualizados monetariamente e ao pagamento de custas e honorários advocatícios” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que foi proferida sentença julgando procedentes em parte os pedidos formulados pela parte autora. Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração e “em 01/12/2006, sobreveio decisão, que está acostada nas folhas nº 565/566 do processo físico, na qual o Magistrado destacou que a procedência parcial efetivamente ocorreu em razão das parcelas pleiteadas atingidas pela prescrição, mas ainda assim reconheceu que deveria condenar a União nos ônus sucumbenciais, fixando os honorários de sucumbência no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que foi interposta apelação, oportunidade em que foi dado “provimento ao recurso, sob o fundamento, em síntese, que documentos não foram juntados aos autos e que o fato constitutivo do direito não teria sido provado pela ASOEC, ora Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 

Discorre que “apurou que os anexos que acompanharam o laudo pericial equivocadamente teriam ficado no cartório da primeira instância e que o Relator foi levado a erro quanto à ausência de provas/documentos. Portanto, ele não teve acesso à íntegra dos autos. Assim, não restou outra alternativa à ASOEC senão de realizar a carga destes documentos e os entregar para à revisora, Desembargadora Federal Tania Heine, que havia requerido vista do processo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “seguindo o julgamento do feito, a Desembargadora Federal Tania Heine apresentou seu voto e negou provimento ao recurso de apelação, abrindo divergência. Todavia, mesmo diante do esclarecimento dos fatos, a Terceira Turma Especializada, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação, considerando, data maxima venia, de forma equivocada, que a ora Reclamante não teria comprovado mediante a juntada de documentos ou com a prova pericial realizada, o fato constitutivo de seu direito, reiterando o voto do relator, conforme denota-se das folhas nº 799/802 dos autos físicos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “opostos os Embargos Infringentes, a Segunda Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu por unanimidade anular o acórdão para que, no âmbito da turma de origem, fosse realizado novo julgamento em razão se não terem sido submetidos o exame os anexos relativos à perícia” (fl. 5, e-doc. 1). 

Esclarece que “dessa vez, um terceiro fundamento foi apresentado, com objetivo de reformar a sentença. Nessa oportunidade, a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento a Remessa Necessária e Apelação (...) e, ainda, revogou a tutela antecipada anteriormente concedida às fls. 341/343 do processo físico, reformando a sentença de fls. 551/556” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que “denota-se que a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso, por entender, de forma equivocada que a Recorrente não teria comprovado o preenchimento do inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/918. Ou melhor, entendeu que como houve remuneração de pessoas físicas em razão de serviços prestados às mantidas (entidades educacionais), restaria violado o dispositivo legal em destaque. Esse foi o único motivo/razão de decidir, conforme páginas 1143/1154” (fl. 5, e-doc. 1). 

Defende que “esse entendimento é totalmente equivocado (...). Tanto que precedentes do STF, inclusive no Tema 32, restou consagrado que o direito de receber por serviços efetivamente prestados, deve ser salvaguardado, até mesmo com amparo constitucional. Afinal, ninguém pode ser obrigado a trabalhar sem receber, ainda que o objetivo por detrás seja dos mais nobres, como educação, assistência social e cultura. É importante dizer que as pessoas físicas são remuneradas por serviços efetivamente prestados às universidades/faculdades mantidas pela ASOEC. Em nenhum momento alegou-se valores exorbitantes pagos ou diferentes daqueles praticados pelo mercado, o que poderia desencadear numa suposta e eventual distribuição disfarçada de lucros” (fl. 5, e-doc. 1).

Informa que “diante dos acórdãos proferidos, fora interposto o competente recurso especial, acostado nas folhas nº 1249/1290 do processo físico, com fulcro no art. 105 III, alíneas ‘a’ e ‘c’ da CR/88. Também fora interposto o competente recurso extraordinário, que está acostado nas folhas nº 1314/1347, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da CR/88, tendo em vista que o acórdão recorrido violou o artigo 5º incisos II, XIII, LC, artigos 146 II, art. 150 I, art. 195 §7º, artigo 201, 293 e 93, inciso IX todos da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 1). 

Explica que “ato contínuo (...) informou o Juízo a quo sobre a tramitação do RE 566.622/RS no qual teria sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia atinente a validade do art. 55 da Lei 8.212/91 e que suspendeu, nos termos do art. 1.035 §5º do CPC, o curso de processos que veiculem o tema. Assim, o Vice-Presidente do Colendo Tribunal Regional Federal da 2ª Região acertadamente determinou a suspensão do feito até julgamento definitivo do RE 566.622/RS” (fl. 6, e-doc. 1). 

Diz que “em 28/09/2022 sobreveio a certidão, acostada no evento 196, que consignou que o RE 566.622 – Tema 32 do STF, transitou em julgado em 27/09/2022. Desta feita, dando seguimento ao feito, sobreveio decisão inadmitido o Recurso Especial (...) consignando equivocadamente que o recurso teria sido fundamentado somente na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da CR/88” (fl. 6, e-doc. 1). 

Alega que “sobreveio a decisão (...) negando seguimento ao Recurso Extraordinário. Desta feita, como foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, se fez necessária a interposição do Agravo Interno, tendo em vista que na realidade, o acórdão recorrido não está em consonância com o Tema 32 deste Excelso STF” (fl. 6, e-doc. 1).

Aduz que “o feito retornou a Turma Julgadora, nos seguintes termos: ‘o acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 32, com o envio dos autos à Turma Especializada, para eventual juízo de retratação’” (fl. 7, e-doc. 1). 

Afirma que “a maioria mínima de votos decidiu por não realizar o juízo de retratação em face de um fundamento que, até o presente momento, não foi analisado no feito, qual seja, se os valores recebidos pelos Diretores estariam ou não em consonância com o valor de mercado, violando os princípios da não surpresa, devido processo legal, ampla defesa e do contraditório” (fl. 8, e-doc. 1). 

Sustenta que “a Colenda Turma Julgadora não analisou a inconstitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/1991, que vai de encontro ao Tema 32 deste Excelso STF, que foi utilizado como fundamento dar para provimento a remessa necessária e respectiva apelação da União”, pelo que opôs embargos de declaração (fl. 9, e-doc. 1).  

Diz que “em que pese os aclaratórios terem sido acolhidos, reconhecendo a nulidade do julgamento anterior (mais um vício), face à inobservância do quórum de votação, negou-se provimento aos embargos de declaração, conforme se depreende do acórdão acostado no evento 584” (fl. 9, e-doc. 1). 

Ressalta que “a Reclamante defende a inconstitucionalidade do acórdão que afastou o seu direito a imunidade com fulcro no inciso IV do art. 55 da Lei 8212/1991, cujo acesso ao STF tem sido impedido, pelas vias recursais, pelo Tribunal de origem, não resta outra alternativa senão lançar mão da Reclamação para, devido à urgência da demanda e aos imensuráveis prejuízos decorrentes do desrespeito ao posicionamento pacífico desta Excelsa Corte, restabelecer o império da Constituição e garantir a autoridade da Corte Suprema, conforme decidido no Tema 32” (fl. 9, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 24):

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 32 DO STF. LEI COMPLEMENTAR. MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 197, §7º, DA CRFB/1988. NÃO EXERCIDO. 
    1. Como relatado, os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte para possibilitar que esta Eg. Turma, se assim entender, adeque o acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, ao que ficou decidido, em sede de repercussão geral, no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 566.622 (Tema 32). 
    2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 32, examinou a seguinte tese, em sede de repercussão geral: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 
    3. No caso dos autos, o acórdão sob revisão se encontra em total consonância com o que restou decidido no referido paradigma, não havendo que se falar em retratação. 
    4. Consignou-se que a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA não faria jus à imunidade prevista no art. 197, §7º, da CRFB/1988 porque decumpriria a proibição de que seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores recebessem remuneração ou usufruíssem de vantagens ou benefícios a qualquer título (art, 55, IV, da Lei n. 8.212/1991 e art. 14, I, do CTN). 
    5. Tendo sido o Código Tributário Nacional recepcionado pela CRFB/1988 com eficácia de lei complementar, a exigência de cumprimento do requisito previsto no art. 14, I, do CTN (‘não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título’) pela ora recorrente não distoa da tese firmada pelo STF no julgamento do tema 32 e consubstancia fundamento suficiente à manutenção da conclusão lançada no acórdão em exame. 
    6. Juízo de retratação não exercido.” 

Pede, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, requer a procedência desta ação para que seja cassada a decisão impugnada.
	
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o  RE n. 566.622 (Tema n. 32 de Repercussão Geral) que,    

“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”

Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado pelo reclamante.

Não se constata, na espécie, a alegada teratologia da decisão impugnada, porquanto a reclamante não logrou demonstrar a ocorrência de vício grave apto a justificar a excepcional intervenção desta Suprema Corte. Com efeito, a decisão reclamada encontra-se devidamente fundamentada no art. 14, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se, ademais, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se harmônico com o voto proferido pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário n. 566.622, no qual se assentou que “os requisitos estipulados no artigo 14 do Código Tributário Nacional satisfazem, plenamente, o controle de legitimidade dessas entidades a ser implementado pelo órgão competente para tanto – a Receita Federal do Brasil”, consignando-se, ainda, que o § 1º do referido dispositivo legal autoriza, inclusive, a suspensão do benefício fiscal na hipótese de inobservância dos parâmetros legalmente estabelecidos.

Dessa forma, ausente demonstração de decisão manifestamente ilegal, arbitrária ou dissociada do ordenamento jurídico, não há falar em teratologia a ensejar o cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido tem decidido esta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 55902 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227  DIVULG 10-11-2022  PUBLIC 11-11-2022)
Ademais, no caso em exame, não verifico violação ao paradigma invocado (Tema n. 32 da Repercussão Geral), uma vez que a discussão travada no processo de origem cinge-se à possibilidade de entidade beneficente fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, mesmo na hipótese de seus diretores perceberem remuneração ou usufruírem de vantagens ou benefícios, a qualquer título.

Diversamente, no julgamento do Tema n. 32 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete exclusivamente à lei complementar definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social alcançadas pelo referido dispositivo constitucional, notadamente no que concerne à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Nesse sentido, o Ministro Relator consignou, de forma expressa, que “a questão controversa refere-se à espécie legislativa credenciada pela Carta Magna para estabelecer as condições necessárias”, circunstância que evidencia a inexistência de violação ao conteúdo normativo do paradigma apontado, uma vez que o CTN foi recepcionado pela Constituição da República como Lei Complementar. 

Portanto, a discussão travada no processo de origem não distoa da tese firmada no Tema n.  32 da Repercussão Geral, pelo que reconheço a ausência de estrita aderência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 32. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 146, INC. II, E 195, § 7º, DA CRFB. CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. As exigências previstas no art. 14 do CTN devem ser consideradas para fins de obtenção e manutenção da imunidade tributária pretendida. 2. O RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32) dispõe sobre a definição, por via de lei complementar, para a qualificação das entidades beneficentes de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da CRFB, especialmente às contrapartidas exigidas das entidades imunes. 3. No julgamento do paradigma citado foi reputado constitucional o art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, que estabelece aspectos procedimentais referente ao controle administrativo das contrapartidas. 4. O caso concreto não diz respeito à observância do Tema RG nº 32, mas sim ao preenchimento do requisito previsto no art. 14, inc. I, do CTN, para o gozo da imunidade tributária, acerca da não distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade a qualquer título. 5. Ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma apontado. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para decidir pela negativa de seguimento da reclamação. (Rcl 46351 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-05-2023  PUBLIC 08-05-2023)

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente